Tribunal: TJBA
Processo: 0548706-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548706-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RUAN MAURICIO UZEDA SIMOES

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA CALADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CPC/2015, ART. 485, § 1º. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em face do requerido, distribuída à 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. O juízo sentenciante extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligência determinada, especialmente a ausência de contato com a Central de Mandados (NOE).

3. Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando ausência de previsão legal que imponha o acompanhamento da diligência por advogado, bem como a inexistência de intimação pessoal. Requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela suposta inércia da parte autora, na ausência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige que, para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa, haja intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

6. No caso concreto, não consta nos autos intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente o mero registro de ausência de comparecimento à Central de Mandados para configurar abandono processual.

7. Além disso, houve petições e tentativas de diligência registradas nos autos, demonstrando que a autora não permaneceu inerte de forma injustificada.
8. Assim, a extinção do feito, na ausência de intimação pessoal, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a sentença proferida sem essa providência, ainda que haja registro de diligência frustrada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0548706-12.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
e como apelada
RUAN MAURICIO UZEDA SIMOES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .